Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008668-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de Geovanildo Pereira Correia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e em março de 2018 obteve o direito de frequentar curso superior. Porém, em julho de 2018, após sair para renovar sua matrícula, não mais retornou ao cárcere, sendo decretada a sua prisão.
Em agosto de 2019 foi cumprido o mandado de prisão em Jataí/GO, estando o paciente recolhido na unidade prisional de Formosa/GO, à espera de sua transferência para a Comarca de Rondonópolis/MT, onde tramita seu executivo de pena.
Neste contexto, a defesa do paciente, alegando problemas respiratórios graves, solicitou a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido.
Sustenta, em síntese, que o paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.
Destaca que às condições do cárcere – reconhecidamente precárias - são propícias para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de morte do paciente, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020, com a concessão de prisão domiciliar ao mesmo.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar do paciente teoricamente integrar grupo de risco, não há indicativos de possível contaminação na unidade prisional em que o paciente está recolhido, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. E, neste particular, há significativa probabilidade de as funções da pena serem frustradas caso se conceda a prisão domiciliar.
O paciente foi condenado a 57 (cinquenta e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão por condenações relacionadas a tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e porte ilegal de arma, tendo aproveitado da oportunidade de estudo extramuros para se evadir ao cumprimento da pena. Além disso, o paciente somente teria direito a progressão de regime em 13/6/2032, de modo que certamente, pelo seu histórico de fuga, caso possa, procurará não retornar ao cárcere.
Assim, tem-se que a pandemia do COVID-19 não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Logo, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator